Tribunal: TCU
Processo: 033.311/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial relativo ao Convênio 070/2006 (Siafi 575516), celebrado entre o Ministério da Cultura e o Município de Santa Vitória do Palmar/RS, tendo por objeto o apoio ao projeto intitulado "Ponto de Cultura Pindorama".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura contra Cláudio Fernando Brayer Pereira, ex-prefeito de Santa Vitória do Palmar/RS, em razão da ausência de comprovação da correta utilização dos recursos do Convênio 70/2006-MinC/FNC. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres nos autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III e § 7o; 210; 214, inciso III; 217; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares estas contas especiais; 9.2. condenar Cláudio Fernando Brayer Pereira ao pagamento ao Fundo Nacional de Cultura das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a contar das datas abaixo especificadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 9.476,65 2/4/2007 19.650,00 2/4/2007 38.700,00 23/6/2008 11.300,00 23/6/2008 9.3. aplicar a Cláudio Fernando Brayer Pereira multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional atualizada monetariamente da data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se paga após o vencimento do prazo abaixo fixado; 9.4. fixar ao responsável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias indicadas nos itens 9.2 e 9.3; 9.5. autorizar, desde já, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura, à Secretaria Federal de Controle Interno, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul e ao responsável, para ciência e/ou providências, com a informação de que o inteiro teor da deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa, aos interessados e ao responsável.